Tribunal: TJES
Processo: 0001228-58.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001228-58.2017.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: TEREZA SARAIVA DE MEIRELLES
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TEMA REPETITIVO N. 898 DO STJ. SÚMULA N. 580 DO STJ. INPC. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 426 DO STJ. TAXA SELIC. A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL IMPORTA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação à correção monetária, acertado o comando sentencial ao fixar sua incidência a partir da data do evento danoso, uma vez que “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”, conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 898 e da súmula n. 580. 2. De acordo com a súmula n. 426 do STJ, o termo inicial para fluência dos juros de mora é a data da citação. 3. A correção monetária deve ser calculada conforme o INPC desde a data do evento danoso até a data da citação, marco a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, incide sobre o valor exclusivamente a Taxa Selic. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da Seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
em face da sentença (fls. 136/137; autos originais) proferida pelo Juízo de da 1ª Vara de Guaçui, a qual, nos autos da ação de cobrança em epígrafe, ajuizada por
TEREZA SARAIVA DE MEIRELLES
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) a título de seguro DPVAT.

Em suas razões recursais (fls. 152/159; autos originais), sustenta a Recorrente que: i) deve ser afastada a incidência da taxa Selic; ii) os juros moratórios são devidos apenas a partir da citação válida e a correção monetária desde a data do evento danoso; iii) a sucumbência deve recair integralmente sobre o Recorrido.

Pois bem.

Consignou o magistrado de origem no édito sentencial:

“ (...) Em face do exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 0 PEDIDO para condenar a ré a pagar a parte autora a importância de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data do pagamento na via administrativa, e, a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Em razão da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em benefício dos patronos das partes em 10% (dez por cento) do valor da condenação (arts. 85, § 2º e 87, ambos do CPC/2015). Contudo, suspendo, a exigibilidade de ambas as condenações, na forma da lei, em relação à parte autora, eis que deferidos os benefícios da gratuidade judiciária.(...)”

Com relação
à correção monetária, acertado o comando sentencial ao fixar sua incidência a partir da data do evento danoso
, uma vez que
“a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”,
conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 898 e da súmula n. 580.

Como se extrai, é omisso o dispositivo da sentença no que se refere ao marco inicial para incidência dos juros moratórios, sendo de rigor sua adequação.

Não pairam dúvidas de que
o termo inicial para fluência dos juros de mora é a data da citação, de acordo com a súmula 426, também do c. STJ;
assistindo razão à Recorrente nesse particular, haja vista a omissão do julgador singular.

Concernente aos índices aplicáveis, deve prevalecer a sentença recorrida.

A correção monetária devida desde a data do evento danoso, deve ser calculada com base no INPC, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. [...] 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a
incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Como se extrai do aresto reproduzido acima, sobre o valor da condenação, a partir da data da citação (marco inicial para fluência dos juros de mora), deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A corroborar, trago à baila a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ERRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O DEMANDANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O DEMANDADO. 1. Como é cediço, o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso. 2. Não prospera a tese da seguradora de que não houve comprovação do nexo de causalidade, diante da ausência do boletim de atendimento médico na data do sinistro, conquanto o art. 5º da Lei nº 6.194/74 exige tão somente a simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio probatório idôneo para esses fins. 3. Na espécie, restou incontroverso que o pagamento administrativo limitou-se às despesas médicas. Dessa forma, a seguradora deve a quantia prevista na sentença de R$ 4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), equivalente a 50% de 70% do valor máximo da cobertura, ou, como concluiu o magistrado, correspondente a 35% do valor máximo da tabela, não havendo que se falar em equívoco na elaboração do cálculo.
4. A sentença deve ser reformada em relação aos consectários lógicos da condenação, cujo montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, que, no caso, é a data do sinistro, até a citação, com base no INPC e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária (Súmula nº 426 do STJ). (AgInt no RESP 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) 5. Recursos conhecidos, desprovido para o demandante e parcialmente provido para o demandado.
(TJES; AC 0000571-16.2018.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 07/11/2022; DJES 28/11/2022)

Finalmente, quanto à última pretensão recursal, sustenta a Seguradora apelante que deveria ser reconhecida a sucumbência mínima, com o afastamento da sucumbência recíproca. Entendo que, nesse ponto,
não assiste razão à recorrente, na medida em que a condenação em valor abaixo do pretendido configura sucumbência recíproca
. Nesse sentido, seguem julgados:

[...]
Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200008411, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

[...] D
eve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença, sendo claramente observada a sucumbência recíproca na espécie, tendo em vista o montante reputado devido
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 020190019768, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 14/02/2022, DJ 15/03/2022).

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

tão somente para determinar que o termo inicial dos juros de mora será da data da citação (súmula n. 426, STJ), mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2023 às 14:49:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48845618122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)